Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DURANTE O DESEMBARQUE DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIAETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
1. A parte apelante indicou especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos constantes da r. sentença combatida, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A responsabilidade do Estado, bem como das concessionárias de serviço público, é objetiva. Para o reconhecimento do dever de indenizar, basta que haja provas do evento danoso, do dano e do nexo causal, não sendo necessária a demonstração da culpa do seu agente, tendo em vista a adoção da teoria do risco administrativo (art. 37, §6°, da Constituição Federal).
3. Na hipótese, não restou cabalmente demonstrado nos autos a dinâmica do acidente e suas circunstâncias a fim de evidenciar o necessário nexo causal entre o dano sofrido pela autora e o ilícito cometido pela empresa fornecedora do serviço público. 3.1. Não evidenciada a prática de conduta imprudente por parte do motorista da empresa ré, não há que se falar no preenchimento dos pressupostos para a configuração da responsabilidade objetiva e do consequente dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.